Tribunal: TJPA
Processo: 0807157-03.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807157-03.2023.8.14.0201

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: SAVIO MATEUS MARTINS DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, II, DO CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. PROVA INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da imputação prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, sob a acusação de que, em concurso com outros dois indivíduos, teria invadido a residência da vítima, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraído diversos bens e valores, inclusive mediante transferência via
pix,
e fugido com o veículo da ofendida, sendo posteriormente abordado por policiais militares na condução do automóvel. O
Parquet
pleiteia a condenação, sustentando estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial é suficiente para comprovar, com segurança, a autoria do crime de roubo majorado imputado ao apelado, apta a ensejar decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 155 do CPP consagra o princípio do livre convencimento motivado, vedando a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, não confirmados em juízo.

4.

As testemunhas ouvidas em juízo limitaram-se a relatar as circunstâncias da prisão em flagrante, pois não presenciaram o crime, inexistindo prova judicial direta da participação do acusado na ação delitiva.

5.

Não houve reconhecimento pessoal válido nem em sede de investigação policial nem em juízo.

6.

A acusação desistiu da oitiva da vítima em audiência, deixando de produzir prova relevante para o esclarecimento da autoria, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia.

7.

A recuperação de parte da
res furtiva
em poder do réu, isoladamente, não comprova a prática do roubo, sob pena de se admitir responsabilização objetiva, vedada no direito penal.

8.

Diante da fragilidade do acervo probatório quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
preservando-se a presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação criminal exige prova judicial robusta da autoria, sendo insuficientes elementos exclusivamente inquisitoriais não confirmados em juízo.

2.

A posse de bem subtraído, desacompanhada de outras provas seguras de participação no roubo, não autoriza a condenação pelo crime do art. 157 do CP.

3.

Persistindo dúvida razoável sobre a autoria delitiva, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 155 e 226; CP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Criminal nº 0018265-08.2021.8.12.0001, Rel. Des. Emerson Cafure, 1ª Câmara Criminal, j. 06.09.2024, pub. 10.09.2024; TJDFT, Apelação nº 0702707-06.2020.8.07.0008, Rel. Des. Esdras Neves, pub. PJe 20.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que
julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu
Sávio Mateus Martins de Jesus
da prática delitiva prevista no art. 157, §2º, II do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Narrou a denúncia (ID
20583076
),

em apertada síntese,
que
no dia 29/12/2023, por volta de 07 horas e 30 minutos, o denunciado e outros dois indivíduos não identificados invadiram a casa da vítima Carla Tacy Ferreira Coutinho e, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, subtraíram documentos pessoais, joias em ouro avaliadas em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), produtos de beleza que totalizam o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), 10 (dez) pares de sandálias que ultrapassam o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), cartões de crédito e débito, 02 (dois) celulares (sendo um Motorola E22 e um Samsung), 01 (uma) televisão “55” Toshiba, 02 (dois) ventiladores e 01 (um) aparelho de som.

Relatou a exordial acusatória que os agentes após subtraírem os pertences citados, fugiram no carro Chevrolet Onix, placa RWU7E61, pertencente à ofendida. Na ocasião, a ofendida estava dormindo quando ouviu um barulho vindo do portão, sendo que ao verificar o que estava acontecendo a vítima se deparou com o denunciado e os outros dois indivíduos apontando a arma de fogo em sua direção. Em seguida, os agentes trancaram a ofendida no banheiro e, após, revirarem toda a residência, subtraíram os bens descritos alhures.

Ademais, informou a inicial que a vítima fora obrigada a fazer transferências via
pix
totalizando R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Após a ação delitiva, os autores do fato fugiram em seu veículo, sendo que a ofendida ligou para o 190 solicitando que uma guarnição policial militar fosse atrás dos agentes, cadastrando seu veículo como objeto de roubo no SISTRÂNSITO.

No período da tarde do mesmo dia, policiais militares receberam informações via CIOP de que o automóvel da vítima estava trafegando pelo bairro Tenoné, razão pela qual se deslocaram até o local, sendo que, na Rua Alacid Nunes, abordaram o acusado que estava conduzindo o carro,
restando, ao final, por esse fato, denunciado pela prática do crime previsto no art.
157, §2º, II do CP
.

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID
20583172
),
a
condenação do réu como incurso nas penas do
art.
157, §2º, II do CP, sob a alegação de que a materialidade do fato e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório amealhado aos autos.

Em
contrarrazões de ID
20583183
,
o apelado se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal em
parecer de ID
23206308,
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 –
DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME PREVISTO NO
ART. 157, §2º, II DO CP (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS).

O Ministério Público se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado singular que absolveu o ora apelado, sustentando que a prova produzida na instrução criminal é suficiente para responsabilizá-lo pela prática do crime supra, alegando, por fim, existir nos autos provas suficientes de materialidade e autoria delitiva, mormente o relatado pela vítima.

Adianto, desde logo, que não acolho o pedido ministerial, pois,
o acervo probatório não é capaz de identificar com a segurança necessária a autoria delitiva.

Sobre o tema, o artigo 155 do CPP, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, conferindo liberdade no julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção, sendo vedado o provimento judicial exclusivamente lastreado em elementos informativos colhidos na fase policial. Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
- POSSIBILIDADE – TESTEMUNHO DE OUVI DIZER –
IMPOSSIBILIDADE DE USO PARA CONDENAÇÃO - PROVA INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.
I – O réu deve ser absolvido visto que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, sendo que seus depoimentos caracterizam-se como indiretos, pois advém do conhecido "ouvi dizer".
II - Nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Assim, inexistindo provas produzidas em juízo, aptas a ratificar a prova produzida na fase administrativa, em observância ao princípio do in dúbio pro reo, a absolvição do apelante é medida que se impõe.
III – Recurso conhecido e provido, contra o parecer (TJ-MS - Apelação Criminal: 00182650820218120001 Campo Grande, Relator.: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 06/09/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/09/2024, grifo nosso).

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a devida materialidade e suficientes indícios de autoria com relação ao cometimento de crimes, deve agir o Estado impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo magistrado sentenciante, o ora apelante não se desincumbiu de seu ônus acusatório, de modo que a prova coletada nos autos não se revela robusta o suficiente para comprovar a devida autoria do crime previsto no
art. 157, §2º, II do CP.

Em juízo, foram coletados depoimentos os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito absolutório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos:

Em juízo foram inquiridas duas testemunhas, exatamente os policiais militares que procederam à detenção em flagrante do acusado, a partir do registro de roubo do veículo subtraído. De seus depoimentos se inferem, portanto, apenas as circunstâncias da prisão do réu. Os policiais não presenciaram o crime.

(...).

Por outro lado, as testemunhas arroladas pela defesa relataram que estiveram com o acusado em uma confraternização que iniciou na noite do dia 28/12/2023. Pedro Paulo Feitosa de Lima e Ronald Vaz Bezerra disseram que estiveram com o réu até a manhã do dia 29 e Ronald declarou que na tarde do dia 29 o acusado lhe pediu uma carona para buscar um carro no bairro do Tenoné, tendo visto o momento em que os policiais prenderam o réu
(ID
20583167 - Pág. 2
).

Em sede de investigação policial o réu negou a prática criminosa (ID 20583004 - Pág. 16
) e em juízo, asseverou conforme conta na decisão combatida, transcrita novamente no essencial:

Relata que é mototaxista e dois indivíduos de nome Jorge e Felipe lhe pediram para buscar um veículo, não sabendo nada sobre o roubo
(ID
20583167 - Pág. 2
).

Com efeito, inobstante a acusação asseverar que a
materialidade do crime
ter restado comprovada por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto de parte dos bens subtraídos (ID 20583004 - Pág. 5), por meio do auto de entrega (ID 20583004 - Pág. 10), bem como através do registro de declaração proveniente da
delegacia de repressão a roubos e furtos de veículos automotores – DRCO,
verifico que
a questão relativa à
autoria delitiva
não obteve respaldo probatório robusto no processado apto a autorizar a emissão de um édito condenatório, nos termos propostos na peça inicial.

No ponto, sob
re o crime imputado ao ora apelado, o juízo singular fundamentou a decisão absolutória após análise dos depoimentos colhidos sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, verificando que em nada acrescentaram para a elucidação do fato, importando desde logo explicitar acerca da não realização do reconhecimento pessoal tanto em sede investigativa quanto em juízo.

No ponto, ainda verifico que o órgão ministerial desistiu da oitiva da ofendida Carla Tacy Ferreira Coutinho em sede da audiência de instrução e julgamento (ID 20583146 - Pág. 1), restando imperioso acrescentar que a testemunha informante em questão poderia dirimir eventuais dúvidas e contradições dos outros depoimentos sobre os fatos,
não se desincumbindo, assim, a acusação,
do ônus da prova no que se refere à comprovação de conduta imputada.

Sem dúvida que a prova é insatisfatória, restando inadmissível acolher as razões sustentadas no pedido condenatório formulado pelo Ministério Público, uma vez que a prova obtida na instrução não traz elementos de convicção necessários a comprovação da autoria do crime, na medida em que não oferece indicativos mínimos quanto a participação do ora apelado no delito objeto do recurso se levado em consideração que os relatos declinados pelas testemunhas não mostram esclarecedores a esse jaez.

Constata-se, assim, que a acusação do crime em análise imputada ao recorrido está amparada em prova frágil, produzida na fase extrajudicial, consistente em relatório policial, que, embora detenha relevância, deveria estar corroborado por outros elementos probatórios, o que não ocorreu na hipótese,
uma vez que não existe nos autos prova cabal de autoria apta à condução de um juízo de condenação extreme de dúvidas.

Além do mais, imperioso acrescentar que
só fato do réu ter sido encontrado com a posse de parte dos bens subtraídos das vítimas não autoriza a condenação imediata.
Do contrário, estar-se-ia a condenar uma pessoa objetivamente, vale dizer, sem prova suficiente da conduta criminosa a ela imputada.

Coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença absolutória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Não vislumbro prova de autoria dos delitos que permita a condenação do réu. Em juízo foram inquiridas duas testemunhas, exatamente os policiais militares que procederam à detenção em flagrante do acusado, a partir do registro de roubo do veículo subtraído. De seus depoimentos se inferem, portanto, apenas as circunstâncias da prisão do réu. Os policiais não presenciaram o crime.

(...).

Não houve reconhecimento pessoal em juízo. Como já mencionado, as testemunhas inquiridas (policiais militares) não presenciaram o crime. Resta, assim, como única prova de autoria o reconhecimento realizado na etapa policial, de forma precária e em desacordo ao que estabelece a norma processual penal (art. 226 do CPP). Ressalte-se que a recuperação da res furtiva em poder do denunciado não autoriza a condenação, já que não comprova que o réu cometeu roubo.

(...).

Assim, tenho que a prova de autoria do crime descrito na exordial é insuficiente para a condenação do réu (ID 20583167 - Pág. 3/4).

Portanto, não vejo, dentro do conjunto probatório ofertado pelo Ministério Público, provas contundentes e necessários a elucidação da autoria do crime, em que pese não se possa dizer o mesmo em relação a materialidade conforme já mencionado alhures, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar a absolvição quando pairam dúvidas a respeito da culpabilidade do acusado.

Entendo que meras conjecturas não têm o condão de ratificar provas inquisitoriais, e provas exclusivamente inquisitoriais não tem legitimidade para sustentar uma decisão condenatória. Como todos são inocentes até que se prove o contrário, havendo dúvidas, não se pode, condenar o ora apelado, pela mais completa insuficiência de provas. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. [...].. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. Hipótese em que, em sede judicial, não foram produzidas provas pela acusação. Os elementos de informação colhidos em sede de inquérito, por si sós, não são bastantes para ensejar o decreto condenatório, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal. A prova dos autos não demonstra de maneira segura a autoria do delito imputado ao réu, atraindo a aplicação do princípio in dubio pro reo e sua consequente absolvição (TJDFT, Apelação 0702707-06.2020.8.07.0008, Des. Rel. ESDRAS NEVES, Publicado no PJe: 20/02/2024).

Registre-se que não está se afirmando que o ora apelado não teve qualquer participação com o delito em questão, e sim, que nos autos, não há prova contundente e segura, a ponto de justificar uma condenação. Ou seja, s
e por um lado não afastam por completo a possibilidade de o acusado ter cometido o delito que lhe é imputado, por outro, as provas não demonstram com a segurança necessária para a condenação que o acusado efetivamente praticou o crime.

Decerto, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Logo, se o quadro probatório se revela insuficiente para a formação de juízo de certeza, a manutenção da absolvição do acusado é o resultado que se espera,
nos termos do art. 386, VII do CPB.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026